Tribunal: TJES
Processo: 0000156-17.2023.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000156-17.2023.8.08.0023
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE MARIA QUIRINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f”, CP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de ameaça encontra respaldo em provas suficientes, especialmente diante do depoimento da vítima; (ii) estabelecer se a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, configura
bis in idem
em razão da Lei Maria da Penha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3
.
A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas por meio do boletim unificado, decisão de deferimento da medida protetiva, auto de apreensão, relatório parcial de inquérito policial e depoimentos dos policiais militares e da vítima, que se revelaram firmes, coerentes e harmônicos.
4.
O crime de ameaça se consuma quando o agente profere palavras ou gestos intimidadores capazes de gerar temor de mal injusto e grave à vítima, sendo irrelevante o estado emocional ou a exaltação do agente no momento do delito.
5.
O depoimento da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborado por outros elementos constantes nos autos.
6.
A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em conjunto com a Lei nº 11.340/2006, não configura
bis in idem
, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147,
caput
; CP, art. 61, II, “f”; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 69.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.262.678; STJ, AgRg-REsp 1.998.980; STJ, AGRG no AREsp 1.079.004/SE; STJ, AGRG no HC n. 720.797/SC; STJ, AGRG no AREsp n. 1.954.688/MS; STJ, AgRg-REsp 1.991.610; TJES, EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; TJES, APCr 0017160-50.2016.8.08.0011.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000156-17.2023.8.08.0023
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MARIA QUIRINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ MARIA QUIRINO
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha (id. 17567252).

De início, cumpre salientar que a denúncia, à fl. 03, narrou que:

[...] no dia 25 de junho de 2023, horário não informado, na Rua Projetada, nº 0, Bairro: Bom Destino, Iconha/ES, o ora denunciado José Maria, pra lá se dirigiu, e ali, aparentando embriaguez, aproximou-se da vítima D. M. R., descumprindo determinação judicial de proibição neste sentido, proferida na medida protetiva, processo nº 0000124-12.2023.8.08.0023.

Ainda, conforme consta no inquérito policial, o ora denunciado teria pegado uma faca e ameaçado matar a vítima e sua filha, D. R., de 14 anos, ocasião que a vítima conseguiu fugir de casa e pediu ajuda.

A polícia militar foi acionada e, com a chegada da guarnição, o ora denunciado foi preso e levado para o Departamento de Polícia Judiciária.

Dessa forma, conclui-se que o ora denunciado incorreu nas iras do arts. 147,
caput
, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, e art. 24-A da lei 11.340/06, na forma do art. 69 do código penal (concurso de crimes).

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante pela prática do delito previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de
0
1
(
um
)
mês
e
10
(
dez
) dias de
detenção
,
em regime aberto
para início de cumprimento de pena.

Em razões recursais no id. 17567260, a defesa pugna pela absolvição por falta de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, por configurar
bis in idem
.

Pois bem. A defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do apelante sob a alegação de ausência de prova suficiente para condenação, fundamentando que “
o
crime de ameaça se baseou, fundamentalmente, na palavra da vítima
”.

No entanto, tal alegação não merece acolhimento, vez que a condenação está fundada em contundente acervo probatório, que alicerça a condenação e afasta a tese absolutória, tratando-se a conduta do apelante de fato típico, ilícito e culpável.

Nesse particular, no que diz respeito ao crime do
artigo 147, do Código Penal
, sabe-se que visa proteger a liberdade pessoal, física e psíquica da vítima, consumando-se quando o agente profere palavras de cunho intimidadores, com promessas de causar mau injusto e grave ao ofendido.

Dito isso, após apreciar as provas carreadas no caderno processual, ressalto que a autoria e a materialidade da infração restaram evidenciadas pelo Boletim Unificado nº 51567298 (fls. 06/13), decisão de deferimento da medida protetiva de urgência (fl. 14), Auto de Apreensão (fl. 33) e Relatório Parcial de Inquérito Policial (às fls. 35/36), todos documentos dos autos físicos.

De igual modo, a autoria delitiva encontra sólido respaldo na prova oral produzida, a partir dos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, bem como do depoimento da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, os quais se revelam firmes, coerentes e harmônicos, além de plenamente compatíveis com os demais elementos constantes dos autos.

Nessa perspectiva, em sede investigativa, a vítima
D. M. R.
(fl. 08), narrou o seguinte:

[...] Que ao chegar de uma festa, o seu companheiro, ao entrar em casa, pegou uma faca e disse que iria matar a declarante e sua filha de 14 anos de idades e, depois, iria se matar; Que a declarante conseguiu fugir da casa, correndo, e, pediu ajuda; Que a polícia militar foi acionada pelo filho da declarante e a sua irmã; Que a declarante possui 5 filhos com o seu companheiro; Que vivem juntos há mais de 15 anos; Que a declarante informa que possui medida protetiva em desfavor de JOSE MARIA QUIRINO; Que afirma que JOSE possui ciência da medida protetiva; Que ao ser questionada se deseja representar contra a ameça sofrida, respondeu que sim, que deseja representar contra JOSE MARIA QUIRINO.

Em juízo, conforme mídia constante no id. 17567246, a vítima confirmou todas as declarações supracitadas, reforçando que discutiu com o apelante durante uma festa e que a discussão continuou em casa, onde ele, alterado e sob efeito de bebida alcoólica, afirmou que pegaria uma faca na cozinha, momento em que ela fugiu com a filha e sua irmã acionou a polícia. Informou, por fim, que já havia solicitado medida protetiva anteriormente, e que o denunciado tinha conhecimento dela.

Sobre a relevância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
. [...] 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

De igual modo, no que tange aos depoimentos dos policias militares responsáveis pela ocorrência, ao prestarem depoimento em juízo, corroboraram as declarações da vítima ao relatarem o seguinte,
in verbis
:

[...] nessa data da madrugada, em serviço com seu companheiro Cabo Morele, estava acontecendo uma festividade próximo a esse bairro; que quando estavam passando, a princípio foram solicitados para uma senhora que falou que o ex marido estava ameaçando dentro da sua residência, momento em que a Central também ligou falando dessa ocorrência; que foi até a residência com ela; que ela relatou que tinha uma medida protetiva contra o ex marido, porém ele não saía da residência e a ameaçava; que não cumpria a medida; que ameaçava todos os dias que se ela chamasse a polícia, poderia acontecer algo pior com ela; que mesmo com a medida, ela manteve o denunciado dentro de casa devido as ameaças; que nesse dia ele foi longe demais e ela resolveu chamar a polícia; que foram até o local e encontrou o acusado deitado; que tinha ingerido muita bebida alcoólica;
que estava com a faca na mão
;
que nesse dia ele ameaçou a vítima e a filha de 04 anos
; que teve que jogar água no rosto do denunciado para ele acordar;
que a vítima havia saído correndo com medo das ameaças com a faca
; que conseguiu acordá-lo e dar voz de prisão; que tinha um pouco de sangue no chão, quando ele correu atrás da vítima e da filha; que levaram o denunciado para o hospital para fazer um curativo no dedo; que na ocasião não presenciou nenhuma ameaça do denunciado. (Policial Militar Carlos Eduardo Lopes Pinto, em mídia constante no id. 17567246).

[...] que a dona Dailane alegou, na época, que possuía medida protetiva em desfavor do seu ex-marido; que ele violava constantemente essa medida protetiva;
que na data do fato, a vítima e sua filha de quatro anos foram ameaçadas com arma branca
; que a vítima conseguiu fugir do denunciado; que já tinha ido atender uma ocorrência nesse local que a Dailane já tinha chamado, só que na época, ele não se encontrava no local, pois já tinha se evadido.” (Policial Militar Demetrius Morele da Silva, em mídia constante no id. 17567246).

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo, negou a prática delituosa, tendo admitido tão somente que aconteceu uma discussão por parte da vítima.

Nesse contexto, verifico que não há nos autos elementos que tragam descrédito à palavra da vítima ou que indique que ela tenha faltado com a verdade para prejudicar o recorrente, o que corrobora o recebimento especial de suas declarações.

Ademais, à vista dos elementos acima, entendo que a condenação não está embasada apenas no depoimento da vítima, mas também nos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Nesse caso, também restou devidamente comprovado o efetivo temor sofrido pela vítima, diante de ameaça séria e veemente
por parte do apelante de
lhe
causar mal injusto e grave, notadamente porque a vítima recorreu
à força policial e
requereu
a implementação da medida protetiv
a
.

Portanto, verifico que as provas carreadas nos autos são suficientes para comprovar a prática do crime de ameaça,
não h
avendo
que
falar
em absolvição
de
José Maria Quirino
.

Dando seguimento
, a defesa requer o
afastamento da
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “
f
”, do Código Penal

na pena d
o

crime de ameaça
,
sustentando a ocorrência de
bis in idem
.

Ocorre que, nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da agravante em questão em condenações por infrações no âmbito da violência doméstica, por si só, não configura
bis in idem
. Vejamos julgados da Corte Superior nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – CP. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura
bis in idem
. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher.
2. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-REsp 1.998.980; Proc. 2022/0122017-1; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO. VIOLAÇÃO DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. RESTABELECIMENTO DA AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO PREVALECENDO-SE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO DA APELAÇÃO CRIMINAL QUE SE IMPÕE. 1. [...]
o Superior Tribunal de Justiça entende que “a aplicação da agravante revista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher”
(AGRG no AREsp 1.079.004/SE, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017) - (AGRG no HC n. 720.797/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/3/2022). 2. Consoante orientação desta Corte Superior,
a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para
a
violência doméstica e familiar contra a mulher
(AGRG no AREsp n. 1.954.688/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 3/10/2022). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-REsp 1.991.610; Proc. 2022/0076486-4; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 10/03/2023).

Assim, em observância ao entendimento retrocitado,
mantenho a aplicação da agravante de pena do artigo 61, II, “f”, do Código Penal
.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, para rejeitar a prescrição e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos pedidos, mantendo-se inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 11 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)